Tribunal: TJDFT
Processo: 0717178-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717178-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SIBIPIRUNA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, SOLTEC ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CONSORCIO WET'N WILD BRASILIA DESPACHO As partes, em petição conjunta (id. 28050840), renunciam ao prazo recursal. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão (id. 27603729) e proceda-se na forma do art. 250, §§ 1o a 3o, do RITJDFT. Brasília - DF, 10 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora